Tribunal: TJES
Processo: 0022321-03.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover
a rediscussão do julgado
, o que não se admite nesta via recursal.

2. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022321-03.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SCANDAR LATTUFE NEMER e outros (3)

APELADO: SOUL VIBES EVENTOS LTDA - EPP e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover
a rediscussão do julgado
, o que não se admite nesta via recursal.

2. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022321-03.2016.8.08.0347

EMBARGANTES:
SCANDAR LATTUFE NEMER E OUTROS

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SCANDAR LATTUFE NEMER E OUTROS
contra v. acórdão (id. 8340337) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso do Município de Vitória, bem como conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso dos Embargantes, nos autos dos recursos de Apelação Cível interpostos nos presentes autos.

Em suas razões recursais (id. 8517864), os embargantes defendem, basicamente, que houve omissão, pois não foi observada a previsão dos efeitos devolutivo e translativo do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Sustentam que houve omissão quanto ao argumento de que o Edital n.º 040/2011 carece de elementos mínimos que permitam identificar: (i) a qualificação do sujeito passivo; (ii) o fato gerador do tributo; (iii) a descrição do fato e dos elementos quantificadores da correspondente base de cálculo; (iv) a disposição legal infringida; e (v) o valor do crédito apurado.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, em atenção ao disposto no artigo 1.023, §2º do Código de Processo Civil.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Diferentemente das razões recursais, verifico que inexiste qualquer vício ensejador dos presentes embargos no caso, em especial porque não amoldado a quaisquer das situações previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Nota-se que houve o devido enfrentamento sobre a devolutividade do recurso de apelação, com o cotejo entre os argumentos suscitados em primeiro grau de jurisdição e os fundamentos da apelação cível.

A profundidade do efeito devolutivo não pode ser confundida com o amplo e irrestrito reexame da questão, pois limitado apenas ao que foi devolvido pelas partes, por força da extensão do referido efeito.

Acerca da alegação sobre os requisitos do edital, em igual sentido, inexiste o vício abordado, esclarecendo expressamente que “a disciplina legal mencionada no comando sentencial refere-se aos requisitos para notificação de lançamento, etapa inicial do procedimento fiscal consistente em ato administrativo que formaliza a cobrança do crédito tributário e dá ciência ao contribuinte sobre a exigibilidade do tributo”.

Forçoso concluir que a parte embargante pretende, por meio do presente instrumento, rever matérias devidamente enfrentadas no acórdão embargado, notadamente porque fez mera transcrição de todas as matérias já afirmadas no recurso de apelação, sem nem sequer apontar vícios.

De uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito do embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 08/07/2024 a 12/07/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.